Tribunal: TJMT
Processo: 1010955-56.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010955-56.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Substituição Tributária, Suspensão da Exigibilidade, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MOACIR MARQUES SALMAZO - CPF: 229.478.331-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – AÇÃO CAUTELAR – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – DETERMINAÇÃO
EXTRA PETITA
– PRETENSÃO APENAS PARA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA (CPDEN) – BEM MÓVEL – CAUÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE – DIREITO À OBTENÇÃO DA CERTIDÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ausente pedido na inicial requerendo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, deve ser afastada a concessão da tutela de urgência nesse ponto.

2. “O oferecimento de garantia consistente em bem móvel, em valor suficiente para satisfação do crédito da Fazenda Pública, autoriza a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, desde que o contribuinte o faça antes do ajuizamento da execução fiscal, visto não guardar o pleito qualquer relação com a pretensão de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.” (TJ-MT, N.U 1012771-10.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024)

3. Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum (MT) que, nos autos da ação antecedente com pedido de antecipação de tutela n. 1000848-83.2024.8.11.0086, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela de urgência para: i) determinar a intimação da parte autora para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, assinar o termo de depositário fiel do veículo descrito no id. 142880560, ficando ciente de que o bem deve ser tido como caução/garantia da dívida; ii) determinar que a parte requerida suspenda a exigibilidade do crédito tributário objeto do processo n. 5968805/2021 e os respectivos atos de cobrança, bem como se abstenha de inscrever o nome da parte requerente nos órgãos restritivos de crédito e na dívida ativa, até ulterior deliberação, sob pena de incorrer na multa arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A parte agravante alega que “
a execução deve mover-se com base no princípio da menor onerosidade, mas ciente também de que corre no interesse do credor, o exequente, ora agravado, entende que o depósito integral ou seguro-garantia representa medida mais consentânea com o interesse do processo, além de se observar a ordem de preferência estabelecida pelo art. 11, da Lei nº 6.830/80
”.

Aponta que “
se existe a impossibilidade de se realizar o depósito em montante integral e em dinheiro do valor do débito tributário objeto da lide, como alegado pela parte autora, ora agravada, informamos que existe a possibilidade da mesma oferecer seguro-garantia judicial ou fiança bancária, medida essa que vem sendo realizada por diversas empresas, o qual se tem baixo custo e consegue manter a liquidez do processo, caso esteja preenchidos os requisitos da Resolução nº 81/CPPGE/2016, que prevê as regras para a aceitação do seguro-garantia judicial
”.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para cassar a decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi concedido em decisão no Id. 211713186.

A parte agravada opôs embargos de declaração à decisão monocrática (Id. 213971699).

O Estado de Mato Grosso apresentou resposta aos aclaratórios no Id. 214969153.

Contrarrazões ao agravo de instrumento no Id. 215524676.

Dispensada a intervenção da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum (MT) que, nos autos da ação antecedente com pedido de antecipação de tutela n. 1000848-83.2024.8.11.0086, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela de urgência para: i) determinar a intimação da parte autora para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, assinar o termo de depositário fiel do veículo descrito no id. 142880560, ficando ciente de que o bem deve ser tido como caução/garantia da dívida;
ii
) determinar que a parte requerida suspenda a exigibilidade do crédito tributário objeto do processo n. 5968805/2021 e os respectivos atos de cobrança, bem como se abstenha de inscrever o nome da parte requerente nos órgãos restritivos de crédito e na dívida ativa, até ulterior deliberação, sob pena de incorrer na multa arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Infere-se dos autos originários que a parte agravada ajuizou ação antecedente com pedido de antecipação de tutela n. 1000848-83.2024.8.11.0086 contra o Estado de Mato Grosso, objetivando a expedição da certidão positiva de débito com efeitos de negativa, mediante a caução apresentada de veículo avaliado em R$ 276.498,00 (duzentos e setenta e seis mil reais quatrocentos e noventa e oito centavos).

O d. Juízo de origem, por sua vez, acolheu o bem móvel oferecido como caução e determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto do Processo n. 5968805/2021 e os respectivos atos de cobrança, bem como para que a parte agravante se abstenha de inscrever o nome da parte agravada nos órgãos restritivos de crédito e na dívida ativa, até ulterior deliberação. Colhe-se a seguinte fundamentação:

“
In
casu
, a análise dos fatos narrados e dos documentos acostados à inicial permitem constatar a probabilidade do direito alegado pela parte Autora, ao menos em um juízo de cognição sumária.

Os documentos coligidos aos autos são suficientes para conferir plausibilidade ao argumento da parte Requerente, mormente porque comprova a existência do processo administrativo.

Por outro lado, tenho que o indeferimento da medida liminarmente pleiteada seria indiscutivelmente mais prejudicial à parte Autora, por se tratar de produtor rural e a certidão negativa é imprescindível para a continuidade de seu serviço, bem como a possibilidade de sofrer os efeitos de uma eventual execução fiscal, com a consequente constrição patrimonial e risco à atividade comercial.

Recebo o bem ofertado como caução id. n. 142880560, por se tratar de bem com valor da multa impugnada pela parte Requerente, ficando ciente que a liminar ficará condicionada a assinatura do termo de depositário fiel como forma de garantir eventual improcedência do pedido inicial, uma vez que em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a parte Requerida poderá provar a regularidade e a exigibilidade da multa aplicada. Caso a demanda seja julgada procedente, o depósito será devolvido à parte Requerente.

Assim, NOMEIO a parte Requerente como fiel depositária do bem, ficando esta responsável por sua guarda e conservação até posterior deliberação.

Proceda com a restrição através do sistema RENAJUD
de “
circulação” do veículo.

Isto posto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, nos termos do pedido vertido na inicial, uma vez que, presente os requisitos legais, para fins de:

DETERMINAR a intimação da parte Autora para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, assinar o termo de depositário fiel, que deverá ser expedido pela secretaria judicial, do veículo descrito à id. n. 142880560, ficando ciente que o bem deve ser tido como caução/garantia da dívida.

DETERMINAR que a parte Requerida SUSPENDA a exigibilidade do crédito tributário objeto do Processo n. 5968805/2021 e os respectivos atos de cobrança, bem como se abstenha de inscrever o nome da parte Requerente nos órgãos restritivos de crédito e na dívida ativa, até ulterior deliberação, sob pena de, se o fizer, incorrer na multa que ora arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”
(Id. 148272500 dos autos originários.)
[
g.n
.].

Pois bem.

No caso, a insurgência recursal cinge-se ao oferecimento do bem móvel como caução para suspensão da exigibilidade do crédito tributário e expedição de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPDEN).

Sem maiores delongas, tenho que o deferimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário e da determinação de não inscrição nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu de forma
extra petita
, em violação ao artigo 492 do Código de Processo Civil, porquanto não houve requerimento neste sentido na inicial apresentada pela parte autora. Vejamos (Id. 142880553):

Ademais, em que pese seja permitido o direito de o contribuinte garantir o juízo de forma antecipada para o fim de obter certidão positiva com efeitos de negativa, na forma disciplinada pelo artigo 206 do Código Tributário Nacional, para que haja a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, exige-se o depósito integral em dinheiro do valor, nos ditames da Súmula 112 do STJ e do artigo 151, inciso II, do CTN.

Por outro lado, se oferecida caução idônea e suficiente, ela é apta a assegurar ao autor o direito à CPDEN, uma vez que o contribuinte solvente não pode permanecer refém da discricionariedade da Fazenda Pública, cuja demora no ajuizamento da execução fiscal poderá ocasionar prejuízos à continuidade das atividades empresariais daquele.

Esse é o entendimento exarado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos do REsp n. 1.123.369/RS (Tema 237), que fixou a tese de que “
é possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa
”.

Logo, não há prejuízo à Fazenda Pública quando oferecida caução idônea e suficiente para a expedição da CPDEN, porquanto uma vez ajuizada a execução fiscal, em qualquer momento, poderá a parte exequente requerer a substituição dos bens caucionados e/ou penhorados, na forma do artigo 15, inciso II, da Lei n. 8.630/1980.

Nesse sentido, há entendimento deste e. Tribunal de Justiça, bem como de outros tribunais pátrios:

“
AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CAUTELAR — TRIBUTÁRIO —
OFERECIMENTO DE CAUÇÃO — BEM MÓVEL
— AUSÊNCIA DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO —
PRETENSÃO, APENAS, DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
— POSSIBILIDADE — RECURSO NÃO PROVIDO.

O oferecimento de garantia consistente em bem móvel, em valor suficiente para satisfação do crédito da Fazenda Pública, autoriza a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, desde que o contribuinte o faça antes do ajuizamento da execução fiscal, visto não guardar o pleito qualquer relação com a pretensão de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
.”
(TJ-MT, N.U 1012771-10.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024)
[sem destaque no original].

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR. TRIBUTÁRIO. OFERECIMENTO DE CAUÇÃO PARA OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. SUSCITADA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR EM FACE DA INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPROCEDÊNCIA. TESES INVOCADAS EM CONTESTAÇÃO QUE EVIDENCIAM QUE A GARANTIA NÃO SERIA ACEITA ADMINISTRATIVAMENTE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PELA ADMISSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA GARANTIA (TEMA N. 237).
DÉBITO GARANTIDO POR BENS MÓVEIS AVALIADOS EM VALOR SUPERIOR AO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. CAUÇÃO IDÔNEA. DIREITO À OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL.
SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRETENSÃO RESISTIDA PELO ENTE PÚBLICO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE DEVIDAMENTE OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.” (TJ-SC - APL: 00055726020128240037, Relator:
Odson
Cardoso Filho, Data de Julgamento: 16/09/2021, Quarta Câmara de Direito Público)
[sem destaque no original].

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA VENCIDA. BEM MÓVEL DADO EM GARANTIA. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Agravante ingressou na origem com Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 5003346-32.2020.8.08.0014, pretendendo anular a autuação fiscal efetuada pela Receita Estadual no Auto de Infração nº 5.042.126-6 (Processo Administrativo nº 8.292.071-0), no qual foi fixado um débito no montante de totaliza o montante de R$ 111.030,96 (cento e onze mil, trinta reais e noventa e seis centavos).

2. O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento no REsp 1123669/RS, Tema 237, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos de que “é possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa”.

3.
Este Egrégio Tribunal também adota o entendimento de que mesmo antes de ajuizada a execução fiscal e após vencida a obrigação tributária, o contribuinte pode oferecer bem em garantia visando a obtenção de certidão positiva com efeito de negativa.

4. Não havendo nos autos qualquer informação de que o bem móvel dado em garantia seria inidôneo ou insuficiente para garantir uma futura execução do débito, não há motivo para rejeitar o bem oferecido em garantia visando a expedição de certidão positiva com efeito de negativa na forma do art. 206 do Código Tributário Nacional.
5. Recurso conhecido e provido
.” (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000017-20.2021.8.08.0000, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, 4ª Câmara Cível)
[sem destaque no original].

A partir de tais premissas, deve ser afastada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a determinação de não inclusão do crédito tributário nos órgãos de proteção ao crédito e na dívida ativa em razão da ausência de pedidos nesse sentido, mas mantida a aceitação do bem para a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para afastar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a determinação de não inclusão do crédito tributário nos órgãos de proteção ao crédito e na dívida ativa, permitida tão somente a expedição da certidão positiva com efeitos de negativa.

Por derradeiro, em face do julgamento de mérito do presente agravo de instrumento,
RESTAM PREJUDICADOS os embargos de declaração
opostos contra a decisão monocrática anteriormente proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024